Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706640-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONETE SILVA DO VALE AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONETE SILVA DO VALE (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001371-05.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do devedor mediante o sistema Sniper. Eis a r. decisão agravada (ID 44037109): “A embargante se insurge contra a decisão de ID 149597697, que indeferiu a consulta ao sistema SNIPER, em razão de não se encontrar operacional perante este Juízo. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo para que a exequente se manifeste sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID 149597697. Intime-se.” A decisão a que se referem os embargos de declaração está disposta ao ID 149597697 dos autos de origem, verbis: “A parte credora, por meio da petição de ID 149586834, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra operacional neste Juízo, a impossibilitar a pesquisa requerida pela parte credora. No entanto, não há prejuízos imediatos ao credor, pois o SNIPER apenas centraliza as informações já consultadas através dos demais sistemas conveniados. Por fim, intime-se a parte credora para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, em 23/09/2022, nos termos da decisão de ID 20067987. Prazo de 10 (dez) dias.” Em suas razões recursais (ID 43872064), a agravante revela que há sete anos tenta receber os valores devidos pela parte agravada. Alega o esgotamento dos meios de busca de bens do devedor pelos sistemas disponíveis, sem êxito, motivo pelo qual solicitou que fosse utilizada a ferramenta Sniper. Aduz que este TJDFT já está integrado à referida plataforma e que não possui acesso ao referido sistema, sendo exclusivo para uso do judiciário. Sustenta que a negativa viola o princípio da cooperação. Ao final do recurso, requer (ID 44035606, p. 7): “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão ora atacada, para determinar a consulto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, no intuito de serem localizados ativos em favor da executada, que permanece alheia ao presente feito.” Preparo regular identificado (ID 44037112). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator